Tribunal: TJSP
Processo: 1000567-95.2020.8.26.0589
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
Contrato bancário. Ação de revisão contratual. Financiamento de veículo.

Contrato de adesão.
O fato de o contrato ser de adesão não implica seja ele abusivo, nem significa que o consentimento manifestado para sua formação seja, a priori, viciado.

Taxa de juros. Abusividade não demonstrada.
A taxa de juros pactuada, a priori, não se revela abusiva. E, por não se mostrar exagerada, ictu

Ementa:
Contrato bancário. Ação de revisão contratual. Financiamento de veículo.

Contrato de adesão.
O fato de o contrato ser de adesão não implica seja ele abusivo, nem significa que o consentimento manifestado para sua formação seja, a priori, viciado.

Taxa de juros. Abusividade não demonstrada.
A taxa de juros pactuada, a priori, não se revela abusiva. E, por não se mostrar exagerada, ictu oculi, cumpria à autora demonstrar a extravagante divergência entre a taxa cobrada pelo réu e a média praticada no mercado ou a efetivamente contratada, à luz do disposto na súmula 382 da Corte Superior. Desse ônus, porém, não se desincumbiu.

Tarifa de registro de contrato.
É lícita a cobrança da tarifa de registro de contrato, considerando que ela não está incluída nas vedações previstas na Resolução no 3.518/2007 do CMN e representa remuneração pelo serviço prestado pela instituição financeira ao consumidor. Ademais, tem por finalidade dar publicidade ao contrato, gerando eficácia perante terceiros, segundo a Resolução no 320/09 do CONTRAN. Outrossim, a autora tinha plena ciência da cobrança, e a ela anuiu, não demonstrando estar em dissonância com as Resoluções do Conselho Monetário Nacional, ou a abusividade de seu valor.

Tarifa de avaliação do bem.
É valida a tarifa de avaliação do bem dado em garantia, desde que seja comprovada a efetiva prestação do serviço e de que a cobrança não seja excessiva. In casu, não há qualquer alegação de que o serviço não foi prestado, bem como o valor cobrado não é abusivo.

Prêmio de seguro.
Mesmo o prêmio de seguro tendo como objetivo a amortização do financiamento em caso de morte, invalidez, incapacidade total e desemprego involuntário, não pode o réu indicar a seguradora que a autora deve contratar. Abusividade caracterizada, uma vez que o réu indicou a seguradora.

Capitalização parcela premiável.
Alinhamento ao posicionamento adotado pela Colenda 12a Câmara, no sentido de que é abusiva a cobrança do referido título de capitalização, quando a autora estava apenas tentando efetuar um financiamento de veículo.

Repetição do indébito. De forma simples naquilo que exceder o devido ou compensação.
A repetição do indébito deve ocorrer de forma simples, uma vez que não restou comprovada a má-fé do réu, já que o contrato firmado pelas partes estabelecia a cobrança do encargo declarado abusivo. Eventuais saldos credor e devedor poderão ser compensados.

Apelação parcialmente provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000567-95.2020.8.26.0589 - Comarca de São Simão
Registro: 2021.0000033075
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1000567-95.2020.8.26.0589, da Comarca de São Simão, em que é apelante
ANA LÚCIA TEODORO FERREIRA DE MORAES (JUSTIÇA
GRATUITA), é apelado BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da(o) 12a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Deram provimento parcial ao recurso, nos termos que
constarão do acórdão. V. U.", de conformidade com o voto da Relatora,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Excelentíssimos
Desembargadores JACOB VALENTE (Presidente sem voto), CASTRO
FIGLIOLIA E CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 23 de janeiro de 2021
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora – Relatora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000567-95.2020.8.26.0589 - Comarca de São Simão
Voto no 26.126
Apelação Cível no 1000567-95.2020.8.26.0589
Comarca de São Simão / Vara Única
Juiz(a): Antonio José Papa Junior
Apelante(s): Ana Lúcia Teodoro Ferreira de Moraes
Apelado(a)(s): BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e Investimento
CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL.
FINANCIAMENTO DE VEÍCULO.
CONTRATO DE ADESÃO.
O fato de o contrato ser de adesão não implica seja ele abusivo,
nem significa que o consentimento manifestado para sua
formação seja, a priori, viciado.
TAXA DE JUROS. ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA.
A taxa de juros pactuada, a priori, não se revela abusiva. E, por
não se mostrar exagerada, ictu oculi, cumpria à autora
demonstrar a extravagante divergência entre a taxa cobrada
pelo réu e a média praticada no mercado ou a efetivamente
contratada, à luz do disposto na súmula 382 da Corte Superior.
Desse ônus, porém, não se desincumbiu.
TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO.
É lícita a cobrança da tarifa de registro de contrato,
considerando que ela não está incluída nas vedações previstas
na Resolução no 3.518/2007 do CMN e representa remuneração
pelo serviço prestado pela instituição financeira ao consumidor.
Ademais, tem por finalidade dar publicidade ao contrato,
gerando eficácia perante terceiros, segundo a Resolução no
320/09 do CONTRAN. Outrossim, a autora tinha plena ciência
da cobrança, e a ela anuiu, não demonstrando estar em
dissonância com as Resoluções do Conselho Monetário
Nacional, ou a abusividade de seu valor.
TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM.
É valida a tarifa de avaliação do bem dado em garantia, desde
que seja comprovada a efetiva prestação do serviço e de que a
cobrança não seja excessiva. In casu, não há qualquer alegação
de que o serviço não foi prestado, bem como o valor cobrado
não é abusivo.
PRÊMIO DE SEGURO.
Mesmo o prêmio de seguro tendo como objetivo a amortização
do financiamento em caso de morte, invalidez, incapacidade
total e desemprego involuntário, não pode o réu indicar a
seguradora que a autora deve contratar. Abusividade
caracterizada, uma vez que o réu indicou a seguradora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000567-95.2020.8.26.0589 - Comarca de São Simão
CAPITALIZAÇÃO PARCELA PREMIÁVEL.
Alinhamento ao posicionamento adotado pela Colenda 12a
Câmara, no sentido de que é abusiva a cobrança do referido
título de capitalização, quando a autora estava apenas tentando
efetuar um financiamento de veículo.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DE FORMA SIMPLES NAQUILO
QUE EXCEDER O DEVIDO OU COMPENSAÇÃO.
A repetição do indébito deve ocorrer de forma simples, uma
vez que não restou comprovada a má-fé do réu, já que o
contrato firmado pelas partes estabelecia a cobrança do encargo
declarado abusivo. Eventuais saldos credor e devedor poderão
ser compensados.
APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.
Vistos,
1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença, prolatada às fls. 311/323, que julgou improcedente o pedido
formulado na inicial dessa ação de revisão contratual que a autora ANA
LÚCIA TEODORO FERREIRA DE MORAES move em face do réu BV
FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
A autora narra na inicial que celebrou com o réu um mútuo
feneratício, destinado à aquisição de veículo automotor, que seria quitado
em 48 parcelas de R$ 625,00. Sucede que a avença previu diversas
cobranças abusivas. Sustenta que: (a) o contrato firmado é de adesão e fere
o disposto no Código de Defesa do Consumidor; (b) a taxa de juros
cobrada está acima da efetivamente contratada; (c) são vedadas as
cobranças de prêmio de seguro (R$979,00) e de tarifas de capitalização de
parcela premiável (R$219,33), de avaliação do bem (R$435,00), e registro do
contrato (R$121,99); (d) não houve a efetiva demonstração da prestação do
serviço; e (e) todo o valor cobrado indevidamente deve ser restituído em
dobro. Acostou documentos (fls. 27/44).
Em contestação, o réu sustenta a legalidade das cobranças e
dos encargos pactuados. Acostou documentos (fls. 83/90).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000567-95.2020.8.26.0589 - Comarca de São Simão
Sobreveio a r. sentença de fls. 311/323, que julgou
improcedente o pedido formulado na inicial. Condenou o autor em custas e
despesas processuais, bem como em honorários advocatícios fixados em
10% sobre o valor atualizado da causa, ressalvada a gratuidade.
O autor apela às fls. 325/331. Alega, em suma, que: (a) o
contrato firmado é de adesão e fere o disposto no CDC; (b) a taxa de juros
cobrada está acima da efetivamente contratada; (c) são vedadas as
cobranças de prêmio de seguro (R$979,00) e de tarifas de capitalização de
parcela premiável (R$219,33), de avaliação do bem (R$435,00), e registro do
contrato (R$121,99); e (d) todo o valor cobrado indevidamente deve ser
restituído em dobro.
O réu ofertou contrarrazões (fls. 335/347).
É o relatório do essencial.
2. Decide-se.
Contrato de adesão
O fato de o contrato ser de adesão não implica seja ele
abusivo, nem significa que o consentimento manifestado para sua
formação seja, a priori, viciado. Os contratos de adesão são lícitos, previstos
no sistema jurídico e, por si só, não têm aptidão apriorística de viciar a
vontade do aderente.
Taxa de juros
As instituições financeiras não se sujeitam à limitação da taxa
de juros remuneratórios a doze por cento ao ano.
E já está pacificado o entendimento de que “a estipulação de juros
remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.” (STJ,
súmula 382).
Ou seja: para que a taxa de juros praticada pela instituição
financeira mutuante possa ser considerada abusiva, deve-se demonstrar a
extravagante divergência entre a taxa cobrada e a média praticada no
mercado e/ou a efetivamente contratada, mormente porque a taxa mensal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000567-95.2020.8.26.0589 - Comarca de São Simão
de juros remuneratórios, fixada em 1,97%, não parece abusiva, ao menos a
priori. Desse ônus, porém, não se desincumbiu a autora. Importante notar
que essas informações poderiam ser facilmente obtidas no sítio eletrônico
mantido pelo Banco Central na rede mundial de computadores,
dispensando a abertura da fase instrutória.
A taxa de juros aplicada pelo réu não é abusiva e foi
exatamente a contratada, pois conforme se verifica do próprio laudo
contábil acostado à fl. 35, quando da elaboração de seus cálculos o autor
parte do valor operacional de R$ 17.207,59, valor esse diferente do
efetivamente contratado que foi R$ 18.962,96, já incluído a cobrança de
tarifa que entende ser indevida.
Tarifas
Registro de contrato e avaliação do bem
É lícita a cobrança da tarifa de registro de contrato,
considerando que ela não está incluída nas vedações previstas na Resolução
no 3.518/2007 do Conselho Monetário Nacional e representa remuneração
pelo serviço prestado pela instituição financeira ao consumidor. Ademais,
ela vem prevista na Resolução no 320/09 do Conselho Nacional de Trânsito, e
tem por finalidade dar publicidade ao contrato, gerando eficácia perante
terceiros. Outrossim, a autora tinha plena ciência da cobrança, pois
expressamente prevista e destacada no instrumento, e a ela anuiu, não
demonstrando estar em dissonância com as Resoluções do Conselho
Monetário Nacional, ou que o valor seria abusivo. Nesse sentido: TJSP, Ap.
no 1000598-97.2015.8.26.0005, Rel. Des. JACOB VALENTE, j. em 20.10.2015.
A cobrança da tarifa de avaliação do bem é válida, pois
encontra previsão normativa no art. 1o, §2o, da Resolução no 3.517/07 do
Conselho Monetário Nacional.
No entanto, o STJ no julgamento do REsp, na forma de
Repetitivo, no 1.578.553-SP deixou expresso que:
“... ressalvada a efetiva avaliação do bem dado em garantia, é abusiva a
cláusula prevê a cobrança desse tipo de tarifa sem a efetiva prestação do
serviço, pois equivale a uma disposição antecipada de direito pelo
consumidor (o direito de somente pagar por serviço efetivamente
prestado). É dizer que o consumidor paga antecipadamente por um
serviço (avaliação do veículo), que não será necessariamente prestado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000567-95.2020.8.26.0589 - Comarca de São Simão
... no que tange à tarifa de registro do contrato, valem as mesmas
considerações acima deduzidas, acerca da efetiva prestação do serviço e
do controle da onerosidade excessiva.”
Assim, ficou definido que:
Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da
cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do
contrato, ressalvadas a: - abusividade da cobrança por serviço não
efetivamente prestado; e a - possibilidade de controle da onerosidade
excessiva, em cada caso concreto.
Portanto, permitidas as cobranças efetuadas nos autos às fls.
27, já que a autora acostou documentos que comprovam a prestação dos
serviços (fls. 33 e 87).
Seguro
Apesar de a contratação do seguro se dar em benefício da
própria mutuária, uma vez que tem como objetivo a amortização do
financiamento em caso de morte, invalidez, incapacidade total e
desemprego involuntário, é abusiva.
Em julgado recente, na forma do art. 1.040 do Código de
Processo Civil, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça decidiu:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO
BANCÁRIO.
DESPESA
DE
PRÉ-GRAVAME. VALIDADE
NOS
CONTRATOS
CELEBRADOS
ATÉ
25/02/2011.
SEGURO
DE
PROTEÇÃO
FINANCEIRA.
VENDA
CASADA.
RESTRIÇÃO
À
ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO
DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO
OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS.
1.
DELIMITAÇÃO
DA
CONTROVÉRSIA:
Contratos
bancários
celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou
equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente
bancário, no âmbito das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo
consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos
celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-
CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior
a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva .
2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000567-95.2020.8.26.0589 - Comarca de São Simão
compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com
seguradora por ela indicada.
2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não
descaracteriza a mora.
3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto,
mantendo-se a procedência da ação de reintegração de posse do bem
arrendado. 4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (REsp no
1.639.320 - SP (2016/0307286-9)
Ministro: Paulo De Tarso
Sanseverino. Segunda Seção. Julgado: 12/12/2018).
Isso porque o réu não dá oportunidade para a autora escolher a
seguradora que melhor lhe convier, determinando aquela que deve ser
escolhida, o que caracteriza, assim, venda casada.
Capitalização Parcela Premiável
Essa Relatora passa adotar o posicionamento desta Colenda
122 Câmara, no sentido de que é abusiva a cobrança do referido título de
capitalização, quando a autora estava apenas tentando efetuar um
financiamento de veículo. Nesse sentido:
“Embora alegue o réu aderiu o autor ao título de capitalização, exibindo
o termo de adesão de fl. 68, nota-se, à evidência, que a autora tinha
como finalidade precípua contratar o financiamento de veículo,
consubstanciado na cédula de crédito bancário em questão,
configurando venda casada o oferecimento simultâneo de serviço sem
qualquer similitude com o financiamento. Reza o art. 39 do CDC: “É
vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas
abusivas: I - condicionar o fornecimento de produto ou de serviço ao
fornecimento de outro produto ou serviço, bem como, sem justa causa, a
limites quantitativos;” Assim, restando evidente que a autora pretendia
apenas a contratação de financiamento, a contratação conjunta do título
de capitalização configura típica venda casada, prática vedada pela
legislação consumerista, conforme art. 39, I, do CDC.” (TJSP;
Apelação Cível 1000431-82.2019.8.26.0541; Relator (a): Jacob Valente;
Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Privado; Foro de Santa Fé do Sul -
3a Vara; Data do Julgamento: 28/11/2019; Data de Registro: 28/11/2019)
Repetição do indébito de forma simples ou compensação
A repetição do indébito deve se dar de forma simples, uma vez
que o réu não agiu de má-fé, já que a cobrança declarada abusiva constava
no contrato firmado pelas partes. Eventual saldo credor poderá ser
compensado com eventual saldo devedor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000567-95.2020.8.26.0589 - Comarca de São Simão
3. Em face do exposto, dá-se parcial provimento ao recurso da
autora, para declarar abusiva a cobrança do seguro e da parcela de
capitalização premiável, devendo os valores serem restituídos de forma
simples ou compensados, acrescidos de correção monetária desde a data do
desembolso, mais juros moratórios desde a citação. Por fim, em
decorrência da sucumbência recíproca, condena-se a autora e o réu em
custas e despesas processuais na proporção de 50% para cada, bem como
em honorários advocatícios fixados em R$ 1.300,00 para cada parte,
ressalvada a gratuidade de justiça da autora.
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora Relatora.